Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-15.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008646-15.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFFERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 027.302.681-03 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Telefônica Brasil S.A.
contra a decisão prolatada pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte reclamada e deu parcial provimento.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e erro material existentes no acórdão embargado. Sustenta a inexistência de negativação em nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, alegando que o extrato apresentado por esta não possui caráter oficial e foram prestadas informações incorretas e fraudulentas em juízo.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 274596370, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação do embargante ao pagamento de multa, em razão do caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Telefônica Brasil S.A.
contra a decisão prolatada pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte reclamada e deu parcial provimento
.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e erro material existentes no acórdão embargado. Sustenta a inexistência de negativação em nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, alegando que o extrato apresentado por esta não possui caráter oficial e foram prestadas informações incorretas e fraudulentas em juízo.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 274596370, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação do embargante ao pagamento de multa, em razão do caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Segundo consta da petição inicial, o autor sustenta que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 133,60 (cento e trinta e três reais e sessenta centavos),
que

afirma desconhecer,
visto que possui junto à demandada apenas o plano pré-pago
.

A reclamada, por sua vez, alega que o nome do reclamante não foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa demandada, além de afirmar que o extrato apresentado na petição inicial não possui caráter oficial e foram prestadas informações incorretas e fraudulentas em juízo.

Ademais, em atenção à contestação e ao recurso inominado interposto, requereu a condenação da parte autora por litigância de má-fé, bem como o envio de cópia dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) e ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB.

Da análise dos autos, constata-se a existência de omissão no acórdão constante do ID 268216776, visto que não foi apreciada a alegação da ré quanto à inexistência de negativação em nome do reclamante e à suposta falsidade das informações apresentadas na petição inicial.

Em razão da gravidade das argumentações apresentadas, o julgamento foi convertido em diligência, com a determinação de expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito (Serasa), para fornecer o histórico de negativações em nome do autor (ID 286084375), visando à confirmação da veracidade das informações por ele apresentadas.

Em resposta ao ofício, a Serasa Experian juntou aos autos o seguinte histórico de anotações restritivas:

É cediço que esta Egrégia Turma Recursal não exige, para fins de comprovação da existência de negativação, a apresentação de extrato oficial emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova,
desde que legais e legítimos
, conforme dispõe o art. 32 da Lei nº 9.099/95
.

Todavia, no caso concreto, o documento apresentado pelo órgão arquivista comprova que, de fato,
a negativação apontada na exordial não existiu
, não havendo qualquer registro de inscrição promovida pela Telefônica Brasil S.A. em desfavor do consumidor.

Logo, se o documento trazido aos autos pelo autor não se presta à comprovação do suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por danos morais, sobretudo diante da presença, no referido documento, de indícios claros de fraude.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em que pesem as alegações do reclamante,
inexistem nos autos provas a demonstrar a efetiva inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes pela empresa demandada.

Assim, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos,
mediante a utilização de documento com indícios de fraude para dar suporte à pretensão judicial, além de comprometer a credibilidade do processo
, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INEXISTENTE
.
EXTRATO APRESENTADO COM INDÍCIOS DE FRAUDE
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de agravo interno interposto pela demandada contra decisão monocrática que havia mantido sentença parcialmente favorável ao autor, reconhecendo inexistência de débito no valor de R$ 196,90 (cento e noventa e seis reais e noventa centavos) e afastando danos morais.

No caso concreto foi demonstrado pela parte agravante, por meio de extratos oficiais, que a negativação alegada na exordial nunca existiu, ficando caracterizada a apresentação de extrato com indícios de fraude pelo autor
.

A utilização de documento fraudulento com o intuito de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil
, ensejando aplicação de multa processual de 5% sobre o valor da causa, além de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante (art. 81 do CPC e art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Decisão monocrática reformada.

Agravo interno conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1027365-57.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA POR PARTE DA RECLAMADA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO EXTRATO DO SCPC
–
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A Reclamada sustenta que o extrato de SCPC apresentado pelo Autor é falso, tendo em vista que o Autor nunca possuiu relação jurídica com a empresa, e, portanto, de fato nunca foi negativado.

Após diligência deste Relator, restou comprovado que o Autor nunca foi negativado pela Reclamada, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória
.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1053735-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No presente caso restou demonstrado que
não houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos
e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto,
inexiste ato ilícito praticado pela empresa Reclamada, o que afasta a indenização por danos morais
.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante
, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos,
resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC
.

Sentença reformada.
(TJMT – N.U 1030198-51.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir Alaércio Dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022) (grifei)

Importa ressaltar que é dever do magistrado, ao constatar possível atuação fraudulenta ou ilícita, comunicar os órgãos e instituições competentes, para adotarem as medidas cabíveis previstas na legislação, nos termos da Recomendação nº 17 da Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT.

Pelas razões expostas,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes
, para reformar a decisão embargada e julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
condeno
o reclamante ao pagamento de multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, por
litigância de má-fé
, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Por fim,
determino
o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao
NUMOPEDE
, a fim de viabilizar o monitoramento desse tipo de demanda.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025